Tribunal: STF
Processo: ARE 1533852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA. TRIENIO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 08/2012 E 09/2012. AUTORA QUE LABORA PARA A MUNICIPALIDADE DESDE O ANO DE 1994 COMO SERVIDOR EFETIVO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO CONFORME CONTAGEM DA LEIS DE REGÊNCIA QUE VIGORAVA AO TEMPO DA SUA ENTRADA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI. PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA INCORRETA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM (TEMA 451 DA REPERCUSSÃO GERAL - STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O Município requerido por meio da Lei Complementar nº. 009/2012, regulamentou no que se refere à progressão horizontal, a qual consiste no acréscimo pecuniário de 5% no vencimento do servidor em razão do tempo de serviço prestado ao ente público.



    Art. 14 - O desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá mediante Avanço Horizontal, por tempo de serviço, conforme anexo III. 



    Art. 15 - O servidor efetivo terá direito a que seja computado para efeito de desenvolvimento horizontal: I - O tempo de serviço prestado em cargo comissionado e em função gratificada nos órgãos, em entidade da administração municipal e em entidade representativa da categoria. 



    Art. 19 - O servidor público terá direito de avançar horizontalmente a cada 3 (três) anos de exercício no cargo público durante 33 (trinta e três) anos, conforme anexo III. Parágrafo Unico - O acréscimo salarial pelo desenvolvimento horizontal é de 5% (cinco por cento). 



    (...)



    Para a concessão do triênio, conforme a própria legislação preceitua, deve-se levar em consideração seu período de ingresso na função.



    Veja-se: O art. 96 da lei complementar 008/2012 prevê a concessão do triênio ou adicional por tempo de serviço, cujo benefício consiste no acréscimo pecuniário do percentual de 5% (cinco por cento) concedido ao servidor público a cada 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo público, senão vejamos:



    Art. 96. O adicional por tempo de serviço, também denominado triênio, devido a cada - três anos de efetivo exercício, corresponderá a 5% (cinco por cento) do vencimento- base do servidor, até o limite de 11 (onze) triênios.”(...)



    5. E prosseguiu para concluir pelo direito almejado pelo autor:



      (...) “De acordo com o artigo 29 da Lei 009/2021, para efeito de implantação do Plano de carreira, o enquadramento salarial do servidor no Padrão de vencimentos referente à Classe do cargo em que for enquadrado o servidor, dar-se-á na referência correspondente ao tempo de serviço público prestado ao Município de Itaporanga D'Ájuda, não havendo nenhuma ressalva ou restrição de contagem de tempo anterior, além de que não houve alteração do cargo anteriormente ocupado pela parte autora, tendo como único critério de correspondência pra o enquadramento referente à Classe do cargo o tempo de serviço público prestado ao Município de Itaporanga D' Ájuda."



    Assim sendo, analisando os documentos trazidos aos autos, observa-se que a parte demandante foi admitida no serviço público municipal em 01 /02//1994 (declaração de fl. 23) e, em 14/11/2012, data em vigor da Lei n.º 009/2012, possuía 18 anos de serviço público, assim, até então, deveria ocupar a letra “G”, ao passo em que, em fevereiro/2016, deveria ocupar a letra "H". E, em fevereiro 2019, passaria a letra "I", fevereiro de 2022 a letra "J", sendo esse o correto enquadramento da autora.



    Dessa forma, para aferir os direitos à progressão horizontal e ao triênio da parte autora, deve ser levado em consideração a entrada no serviço público, ou seja, 01/02/1994 (fl. 23), com todos os efeitos retroativos desde junho de 2018, considerada a prescrição quinquenal, visto que a data do ajuizamento da presente ação foi em junho de 2023." (...) 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente